Tribunal: TJMT
Processo: 1019900-55.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019900-55.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA MARTINS - CPF: 453.118.381-91 (RECORRENTE), FABIANE DE PAULA TADA - CPF: 089.205.349-69 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - CNPJ: 07.756.076/0001-90 (RECORRIDO), PRISCILA CUNHA ROCHA LOPES - CPF: 033.457.259-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. FORO
DE DOMICÍLIO DO AUTOR RESTRITO ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO QUE FIGURE COMO RÉU. ADI no 5.492 E ADI no 5.737 JULGADAS PELO STF. ENTE FEDERADO DEMANDADO FORA DE SEUS LIMITES TERRITORIAIS.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do julgamento da ADI no 5.492 e ADI no 5.737, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor apenas às comarcas inseridas nos limites territoriais do respectivo Ente Federado que figure como réu. Sendo proposta ação em face d
a
autarquia
pertencente ao Estado do Acre
, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é incompetente para processar a julgar a lide, porquanto fora dos limites territoriais do referido Ente Federado.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interpost
o
em razão da sentença que julgou
extinta
a presente demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Tratando-se de ação em que um Estado-membro ou o Distrito Federal figure no polo passivo, deve-se observar que foi conferida interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 52, parágrafo único, do CPC, pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.492 e da ADI no 5.737, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do respectivo Ente Federado que figure como réu.

A Suprema Corte assim delimitou por considerar que "
estender a possibilidade de mover ações contra a União de qualquer parte do país, prevista na Constituição, aos estados e ao DF desconsidera a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes subnacionais e a circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais
".

Quanto ao ponto em debate, a propósito, o julgado ficou assim ementado:

Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. (...) 5. A regra de competência prevista nos
arts
. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(
ii
) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
; (
iii
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (
iv
) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. (STF - ADI: 5737 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023)

Destaco que a referida decisão transitou em julgado em 03/08/2023. Dessa forma, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é incompetente para processar e julgar a presente lide.

Nesse mesmo sentido já decidiu o e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DECLARADA PELO STF – ADI
N.°
5.492 E N°5.737 – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ADIs

n.°
5.492 e
n.°
5.737, reconheceu que “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais” (STF - ADI: 5492 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023). 2. Na hipótese, a ação foi ajuizada em face da Junta Comercial do Estado de São Paulo, autarquia especial, de modo que o seu processamento e julgamento perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso viola a autonomia federativa e o sistema constitucional de precatórios. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (N.U 1026474-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA EM DESFAVOR DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E ESTADO DE SÃO PAULO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NOVO ENTENDIMENTO DO STF (ADI N° 5.492/DF e 5.737/DF) – INTERPRETAÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RESTRINGE-SE A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICILIO DO AUTOR AS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO QUE FIGURE COMO RÉU – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. 1. Inconstitucionalidade da regra do art. 52, Parágrafo único, do Código de Processo Civil reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5492 e na ADI 5737: “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais” – Necessário respeito à autonomia do ente federativo (art. 18, caput, da Constituição Federal) e à sistemática de precatórios requisitórios delineada pelo constituinte (art. 100 da CF) – Estabelecimento de regra de competência “ratione personae”. 2. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo– Incompetência do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Incompetência absoluta que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição (art. 64, § 1o, do CPC). Acolhimento da arguição de incompetência, anulação de sentença e determinação de redistribuição ao Foro Judicial do Estado de São
Paulo.(
N.U 0002107-63.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, publicado no DJE 05/03/2024)

Idêntico tem sido o posicionamento das Turmas
Recursais:N.U
1004224-03.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024 N.U 1001754-45.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024).

Nesses casos, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei n. 9.099/95, porquanto
“O instituto da
translatio

iudicii
(transferência de juízo), previsto no art. 64, § 4o, do CPC/2015, é incompatível com o sistema dos juizados especiais, pois a incompetência absoluta, neste caso, é motivo de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. Portanto, por expressa previsão normativa contida na Lei no 9.099/95, a aplicação completa e irrestrita do art. 64, § 4o, do CPC, mostra-se inviável, porquanto o efeito da incompetência absoluta na legislação específica é a extinção do processo sem resolução do mérito, e não a remessa dos autos à justiça comum. Assim sendo, subsistindo regramento específico, o magistrado está condicionado a aplicá-lo, sendo impossível optar por outra forma de integração”
(N.U 1038316-56.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COBRANÇA DE REGISTRO PARA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR SUBORDINADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Na espécie, verifica-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto atendidos os pressupostos processuais do recurso adequado. Na espécie, verifica-se que a utilização de terminologia distinta a cabível no microssistema dos Juizados Especais, não se trata de erro grosseiro apenas um equívoco de nomenclatura, razão pela qual recebo o recurso de apelação como recuso inominado. 2. Não há se falar em irregularidade na representação processual da parte Recorrente, porquanto foi sanado o vício existente, com a juntada da alteração contratual da empresa e os atos constitutivos (ID 42495, 42496 e 42545). 3. No caso, a pretensão autoral destina-se a entrega do diploma de conclusão de curso de ensino superior, devidamente registrado, hipótese está que evidencia o interesse de ente público federal (UNIÃO). 4. Assim sendo, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, de ofício, é
medida
que se impõe face o interesse de ente público federal. 5. Processo extinto sem resolução do mérito. 6. Recurso prejudicado. (N.U 8010192-98.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016, publicado no DJE 25/10/2016).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando a demanda envolver interesse de ente público federal, ela deve tramitar perante a justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal de 1988. 2- O FNDE (Fundo de Nacional de Desenvolvimento Estudantil) é o ente gestor dos recursos relacionados ao FIES, Lei 1.0260/2011. 3- Os juizados especiais estaduais são incompetentes para o julgamento de demandas envolvendo interesses de entes públicos federais, art. 51, inciso IV e art. 8o da Lei 9.099/1995. 4- Não há que se falar em extinção por estes motivos, quando não existe nos fatos dos autos, qualquer vínculo com agente público federal. (N.U 1001511-34.2021.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto

ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025